Tribunal: STF
Processo: AI 792025
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 636 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    5. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    7. É cediço na Corte que a interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO NEGADO SEM MOTIVO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Por tratar-se o contrato de seguro de vida em grupo de uma relação de trato sucessivo, em que a renovação da apólice é da natureza do acordo, a resilição unilateral pela companhia seguradora, indicando imotivadamente a intenção de não renovar a apólice, viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o disposto nos arts. 6º, IV e V, 39, V, e 51, IX, todos do CDC. Inteligência do art. 13, II, b, da Lei nº 9.656/98. Não configura situação de força maior, a justificar a resilição unilateral do contrato, a circunstância de ter sido o estipulante, Serviço Social do Comercio SESC, compelido pelo Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União a suspender a apólice, firmada por prazo prolongado e sem prévia licitação, uma vez tratar-se de serviço social autônomo, subsidiado por verbas públicas, e sujeito aos ditames da Lei nº 8.666/93. Quando da aposentadoria da autora, entendeu a seguradora por mantê-la na condição de segurada, no mesmo grupo, mas mediante avença firmada de forma individual. Dessa forma, sua apólice passou a assumir a natureza contributária, tornando-se o estipulante mero repassador dos valores do prêmio, descontados em folha de pagamento. No caso concreto presente o dever de indenizar os autores por danos morais, uma vez que a ação dos réus foi ensejadora de sofrimento ou humilhação, fugindo à normalidade do cotidiano. Dano in re ipsa. Adequação das custas e honorários, bem como da verba honorária. APELAÇÃO PROVIDA. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.